Tribunal: CARF
Processo: 11080.724987/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724987/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.095 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
FRANCISCO ANTÔNIO MONTAGNA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005, 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Se a parte Recorrente apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior,
sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se
objurga, com fundamentos capazes de infirmar a conclusão ali manifestada,
decerto não há que se falar em novéis razões para rebater alegações genéricas
ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE NÃO CONHECIDA PELA
INSTÂNCIA A QUO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECLUSÃO. DECISÃO COM CUNHO DE
DEFINITIVIDADE.
É inviável o conhecimento de Recurso Voluntário cuja fundamentação não
impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, que não
conheceu da Manifestação de Inconformidade por intempestividade.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Demonstrada nos autos a ausência de dialeticidade do Recurso Voluntário, dele
não se toma conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724987/2010-13
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.095 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724987/2010-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.095 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724987/2010-13

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificações de Lançamento lavradas em face do
Contribuinte, ora Recorrente, através das quais foi formalizado o crédito tributário relativo às
restituições indevidas a devolver, em decorrência do processamento das declarações retificadoras
dos exercícios 2005 e 2006, formalizando exigência de crédito tributário assim discriminado:

Em 28/06/2010 (e-fl. 109) e 17/06/2010 (e-fl. 110) o Contribuinte foi cientificado
dos Lançamentos e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 02/03), por meio da qual,
sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
tentou sem sucesso, desde o dia 10/maio/2010, ingressar com
requerimento junto a esse órgão com a finalidade de tratar de questões que
abrangem, inclusive, os motivos relacionados com a elaboração e entrega
das declarações retificadoras objeto das aludidas notificações de
lançamento ora impugnadas, ao argumento do funcionário da recepção de
que aguardava a expedição do que denominou de “Nota de Execução
Conjunta”;
(ii)
em fevereiro de 2009, recebeu, por determinação judicial, junto à Caixa
Econômica Federal, rendimentos acumulados correspondentes ao período
de fevereiro de 1998 até outubro de 2007, portanto pertencentes aos anos
calendário de 1998 até 2007, relativos a benefício previdenciário, ante a
ação movida em face do INSS, no valor bruto de R$ 396.004,05, do qual
foi deduzida a verba relativa a honorários advocatícios de R$ 110.000,00,
cuja quantia líquida final foi de R$ 286.004,05, tendo-lhe sido retido o
imposto de renda na fonte da quantia de R$ 11.880,12;
(iii)
reconstituiu as suas declarações do imposto de renda do aludido período,
quais sejam, dos exercícios financeiros de 1999 a 2008, através das
planilhas anexas, eis que em relação à maioria deles já são decorridos mais
de 5 (cinco) anos, o que impossibilita forma diferente de procedimento;
(iv)
aduz que nos cálculos das declarações retificadoras apresentadas estão
considerados os saldos de imposto a pagar e a restituir originalmente
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.095 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724987/2010-13

declarados e os valores resultantes estão devidamente corrigidos pelo
INPC e pagos por meio de DARF que se encontra anexado;
(v)
por fim, requer o acolhimento da petição e documentos como Impugnação
e com a finalidade de que seja o expediente examinado por esse órgão,
com a consequente homologação do valor devido e pago pelo Requerente,
dando-lhe a competente quitação, na forma da lei.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 12 de agosto de 2014, a 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (“DRJ/CTA”), em Acórdão de no 06-
48.269 (fls. 114/117), entendeu por bem não conhecê-la, ao fundamento de que:
(i)
em face da data em que foi apresentada a petição de fls. 02/03, na qual o
Contribuinte suscita, em preliminar, que vem tentando sem sucesso
ingressar com requerimento junto ao órgão desde o dia 10 de maio de
2010, dando a entender que houve um óbice à interposição da Impugnação
dentro do prazo legal, os autos subiram a esta instância, conforme dispõe o
Ato Declaratório Normativo (ADN) Cosit no 15, de 12 de julho de 1996;
(ii)
a verificação da tempestividade é mero exercício de contagem do decurso
de tempo entre duas datas, a da intimação e a da interposição da petição. O
único fato a obstar a sua ocorrência, uma vez ultrapassado o prazo legal, é
uma eventual falha ou vício na intimação;
(iii)
as intimações foram feitas por via postal nos dias 28/06/2010 (e-fl. 109) e
17/06/2010 (e-fl. 110), a partir dos qual fluíram os prazos de 30 (trinta)
dias para interposição das pertinentes impugnações conforme estabelecido
no artigo 15 do Decreto no 70.235/72;
(iv)
o Contribuinte tinha até os dias 28/07/2010 (exercício 2006) e 20/07/2010
(exercício 2005) para interpor as Impugnações, mas somente em
04/11/2010, mais de três meses depois de extintos os citados prazos,
apresentou a petição de fls. 02/03, caracterizando a revelia prevista no
artigo 21 do Decreto no 70.235/72;
(v)
de outra parte, não se verifica nenhum vício na intimação. A alegação do
Contribuinte, de que teria tentado ingressar com requerimento junto à
Receita Federal, além de não ser clara se era referente às Impugnações,
também não há uma prova efetiva da eventual recusa do órgão em aceitá-
las. Assim, não se verifica qualquer empecilho de relevância jurídica a
obstar o Contribuinte de ter exercido o seu direito de defesa dentro do
prazo legal, devendo ser mantida a intempestividade da sua manifestação.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005, 2006
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.095 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724987/2010-13

PRAZO DE IMPUGNAÇÃO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA.
A impugnação deve ser apresentada no prazo de trinta dias da ciência do lançamento,
por expressa previsão legal.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido.
Em 01/09/2014, o Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 06-48.269, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 122), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 124/127), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
desde a data de 10 de maio de 2010 o Recorrente passou a insistir
continuamente junto ao setor de protocolo da RFB, com vistas a entrega de
requerimento e material anexo, para que fossem examinadas pelo Fisco, as
razões que ensejaram a entrega das retificadoras;
(ii)
essa negativa de recebimento está fundamentada pela funcionária
conforme documento anexo;
(iii)
em 30 de junho de 2010 outro requerimento de mesmo teor foi emitido
pelo Requerente, apenas com a inserção da palavra “Impugnação”;
(iv)
a inversão da condição de restituição de R$ 402,50 e R$ 482,73 para
devedor se deu pela inclusão das declarações retificadoras dos valores
relativos aos rendimentos líquidos de R$ 11.521,23 e R$ 12.185,35.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Tempestividade
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
01/09/2014 (e-fl. 122), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 16/09/2014 (e-
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.095 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724987/2010-13

fl. 123), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19721.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/20172; Portaria CARF n° 6.786/20223 e Portaria CARF/ME n° 2.605/20224.
Entretanto, o Recurso Voluntário não merece ser conhecido.
A instância “a quo”, com fundamento no artigo 21 do Decreto no 70.235/725, não
conheceu da Manifestação de Inconformidade, por reputar intempestiva, nos seguintes termos:
“A verificação da tempestividade é mero exercício de contagem do decurso de tempo
entre duas datas, a da intimação e a da interposição da petição. O único fato a obstar a
sua ocorrência, uma vez ultrapassado o prazo legal, é uma eventual falha ou vício na
intimação.
No caso, as intimações foram feitas por via postal nos dias 28/06/2010 (fl. 109 –
exercício 2006) e 17/06/2010 (fl. 110 – exercício 2005), a partir dos qual fluíram os
prazos de 30 (trinta) dias para interposição das pertinentes impugnações conforme
estabelecido no artigo 15 do Decreto no 70.235, de 1972, com status de lei:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Ou seja, o contribuinte tinha até os dias 28/07/2010 (exercício 2006) e 20/07/2010
(exercício 2005) para interpor as impugnações, mas somente em 04/11/2010, mais de

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
4 Estende, temporariamente, para a Primeira Seção de Julgamento, a competência para processar e julgar os recursos
das Turmas Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
5 Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora declarará a revelia,
permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para cobrança amigável.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.095 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724987/2010-13

três meses depois de extintos os citados prazos, apresentou a petição de fls. 02/03,
caracterizando a revelia prevista no artigo 21 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade
preparadora declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão
preparador, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para cobrança amigável.
De outra parte, não se verifica nenhum vício na intimação. A alegação do
contribuinte, de que teria tentado ingressar com requerimento junto à Receita Federal,
para tratar de “questões que abrangem, inclusive, os motivos relacionados com a
elaboração e entrega das declarações retificadoras objeto das aludidas notificações de
lançamento ora impugnadas”, além de não ser clara se era referente às impugnações,
também não há uma prova efetiva da eventual recusa do órgão em aceitá-las. Assim,
não se verifica qualquer empecilho de relevância jurídica a obstar o contribuinte de ter
exercido o seu direito de defesa dentro do prazo legal, devendo ser mantida a
intempestividade da sua manifestação.” (e-fl. 116, g.n.)
Devidamente examinada a matéria, e fundamentado suficientemente o Acórdão
recorrido, caberia ao Recorrente, em sede de Recurso Voluntário contestar não só o resultado da
decisão – não conhecimento -, como também seus fundamentos.
Com efeito, da análise das razões recursais, verifica-se que o Recorrente se
restringe a protestos vazios e de negação geral, sem que tenha expressa e individualizadamente
justificado e contraposto o teor da decisão de não conhecimento.
Assim, se o Recorrente apenas reitera os argumentos ofertados na peça
anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga,
com fundamentos capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar
em novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente
discutidas.
Colaciono abaixo precedentes desta mesma 2a Turma Extraordinária que afirmam
essa orientação:
RECURSO
VOLUNTÁRIO
QUE
NÃO
ENFRENTA
OU
ATACA
OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS RAZÕES
DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO Não se conhece de Recurso Voluntário no
qual não são enfrentados diretamente os fundamentos do acórdão a quo. Cabe ao
contribuinte impugnar as razões lançadas no acórdão atacado, buscando
demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a
declaração de nulidade da decisão ou a sua reforma. Optando o contribuinte por
fazer considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada,
resta malferido a dialeticidade exigida entre decisão recorrida e razões do recurso, de
modo que falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. (Processo
n° 18470.722293/2011-70. Acórdão n° 1002-001.176. Sessão de 02/04/2020. Relator
Rafael Zedral, g.n.)
INEXISTÊNCIA DE LIDE. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ENFRENTA OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS
DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de Recurso
Voluntário no qual não são enfrentados diretamente os fundamentos do acórdão a
quo. Cabe ao contribuinte impugnar as razões lançadas no acórdão atacado,
buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a
merecer a declaração de nulidade da decisão ou a sua reforma. Optando o
contribuinte por fazer considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão
vergastada, resta malferido a dialeticidade exigida entre decisão recorrida e razões do
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.095 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724987/2010-13

recurso, de modo que falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.
(Processo n° 13709.001114/2005-64. Acórdão n° 1002-001.424. Sessão de 08/07/2020.
Relator Marcelo Jose Luz de Macedo, g.n.)
INEXISTÊNCIA DE LIDE. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ENFRENTA OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS
DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO. Não há como se conhecer de
Recurso Voluntário que não ataca os fundamentos do acórdão recorrido, por
ausência de dialeticidade (inteligência do artigo 17 do Decreto 70.235/72, cumulado
com os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil).
(Processo n° 10469.900877/2010-39. Acórdão n° 1002-001.916. Sessão de 14/01/2021.
Relator Rafael Zedral, g.n.)
PROCESSUAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
QUE
NÃO
ATACA
OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO OU MESMO DE DECISÃO
PROFERIDA PELA UNIDADE DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. O recurso
que não ataca os fundamentos declinados no acórdão recorrido, ou mesmo na
decisão da Unidade de Origem, não devolve qualquer matéria afeita ao contencioso
instaurado (ou, em tese, instaurado), não sendo possível o seu conhecimento ante a
inexistência, propriamente, de uma lide. (Processo n° 10183.907358/2017-74. Acórdão
n° 1002-002.510. Sessão de 10/12/2022. Relator Rafael Zedral, g.n.)
Em judicioso voto, o relator, Conselheiro Ailton Neves da Silva, expôs de
maneira bastante didática e elucidativa, a inviabilidade de conhecimento do Recurso Voluntário,
cuja fundamentação não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida - que
não conheceu da Manifestação de Inconformidade -, por ausência de contestação da decisão de
não conhecimento:
“As razões recursais devem guardar correspondência com o conteúdo do acórdão
recorrido e exprimir, de forma clara e objetiva, os fundamentos pelos quais o
recorrente pretende vê-lo reformado.
Sobre a temática que envolve o caso, em momento algum o Recorrente contesta no
recurso o fato de o pagamento reclamado já estar integralmente alocado a débito
regularmente confessado, circunstância que serviu de fundamento denegatório do pleito.
Dessarte, o Recurso Voluntário interposto contra decisão que não conheceu da
Manifestação de Inconformidade e que não ataca especificamente seus
fundamentos não merece conhecimento, devido ao óbice da preclusão, a teor do
disposto no artigo art.16, III e 17 do Decreto 70.235/72: (...)”. (Processo n°
10920.903008/2012-43. Acórdão n° 1002-001.127. Sessão de 01/04/2020. Relator
Ailton Neves da Silva, g.n.)
Com efeito, aplicável ao caso o disposto no artigo 17 do Decreto no 70.235/72,
que assim prescreve:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Nessa linha de raciocínio, é a lição de Cassio Scarpinella Bueno6:
“Importa frisar, a respeito desse princípio, que o recurso deve evidenciar as razões
pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e
não que o recorrente tem razão. O recurso tem de combater a decisão jurisdicional

6 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento comum, processos nos
tribunais e recursos. Vol 2 – 10a ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2021, p. 561.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.095 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724987/2010-13

naquilo que ela o prejudica, naquilo em que ela lhe nega pedido ou posição de
vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista
procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento
(error in judicando). Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a
afirmar (ou reafirmar) a sua posição jurídica como a mais correta. (...)
Em suma, é inepto o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente
expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem
fundamentação suficiente, foram rejeitadas. A tônica do recurso é remover o
obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o
recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo.” (g.n.)
Na mesma linha de entendimento, lecionam Marinoni, Arenhart e Mitidiero7:
“Recurso sem impugnação especifica é aquele que não enfrenta os fundamentos invocados pela
decisão recorrida (ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal)”.
Essa E. Turma já teve a oportunidade de afirmar que, “o recurso que não ataca os
fundamentos declinados no acórdão recorrido, ou mesmo na decisão da Unidade de Origem,
não devolve qualquer matéria afeita ao contencioso instaurado (ou, em tese, instaurado), não
sendo possível o seu conhecimento ante a inexistência, propriamente, de uma lide.” (Processo
n° 10665.900056/2013-29. Acórdão n° 1002-002.600. Sessão de 09/12/2022. Relator Rafael
Zedral, g.n.)
Na hipótese dos autos, verifica-se que o Recorrente não apresentou qualquer
motivo que justificasse a reforma da decisão recorrida.
No contexto, portanto, deve-se reconhecer que o Acórdão recorrido está em
conformidade com orientação jurisprudencial deste Conselho, pois não há nenhum fundamento
que não tenha sido apreciado pela decisão recorrida ou agitado nas razões recursais, razão pela
qual não deve ser conhecido o Recurso Voluntário.
Logo, descumprido o pressuposto de admissibilidade, não se conhece do Recurso
Voluntário por ausência de dialeticidade, tendo em vista que não atacou os fundamentos do
Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por ausência do
requisito extrínseco de admissibilidade referente à dialeticidade, consequentemente mantendo
íntegro o acórdão recorrido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

7 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil
comentado. 9 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 932.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.095 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724987/2010-13

Fl. 144
DF CARF MF
Original